Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729558-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: ADELSON VIANA DA SILVA REU: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVA CARNEIRO PORTELA D E C I S Ã O O demandante, atuando em causa própria, pugna pela restituição do prazo recursal. Com lastro no documento de ID 49268564, assevera a necessidade de afastamento de suas atividades em razão de problemas de saúde (CID 10: N.40), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de 18/07/2023. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 223, caput, do CPC, faculta-se às partes a demonstração de justa causa para afastar a extinção do direito de praticar quaisquer atos processuais. O §1o do aludido dispositivo, por sua vez, define a justa causa como qualquer evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. O Superior Tribunal de Justiça, debruçando-se sobre a matéria, decidiu que a apresentação de atestado médico, por si só, não constitui justa causa apta à restituição do prazo recursal, mesmo quando atinente ao único advogado constituído nos autos, pois a norma também exige a impossibilidade absoluta para o substabelecimento. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15. 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. 3. Esta Corte entende possível a restituição do prazo recursal em caso de doença do próprio causídico, desde que seja o único advogado constituído nos autos, bem como esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.924.732/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021) A decisão de ID 48342591, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo demandante e renovou o comando de recolhimento das custas iniciais (incluída a realização do depósito prévio), foi disponibilizada no DJe em 03/07/2023 (ID 48569873). Em 24/07/2023, enquanto ainda fluía o prazo para interposição de agravo interno, o demandante apresentou pedido de restituição, acompanhado do atestado médico de ID 49268564 que – de fato – aponta a impossibilidade do exercício de suas atividades, em razão de problemas de saúde (CID 10: N.40), pelo prazo de 15 (quinze) dias. De plano, chama a atenção o fato de o demandante ter ciência de suas restrições desde 18/07/2023 (quando subscrito o atestado), mas aguardou os últimos dias do prazo para formular o presente pedido. Ademais, parece claro que, se era possível ao demandante – dentro do prazo recursal – peticionar nestes autos, também era plenamente viável o substabelecimento para outro causídico. Sabe-se que tal ato exige mera manifestação de vontade e, observada a dinâmica dos processos judiciais eletrônicos, a assinatura digital. Ausente a prova da impossibilidade de fazê-lo, e considerando que o próprio demandante relata a proximidade com outros profissionais – a ponto de utilizar a utilizar a logomarca de determinado escritório de advocacia, cujos sócios lhes representam em outros feitos (ID 46949673 - Pág. 5) – não há como acolher o pedido de restituição. Indefiro, pois, o pedido de ID 49264102. Certifique a Secretaria o decurso do prazo para impugnação da decisão de ID 48342591. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator